Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736704-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIMAR DIAS DE SOUSA REU: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sergimar Dias de Sousa, com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos da ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Discorre o autor, Sergimar Dias de Sousa, que Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. ajuizou contra si a ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, objetivando o recebimento do valor de R$6.244,00 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais), estampado no cheque n. UA-000183 do Banco Itaú. Na oportunidade, foi citado por edital. Não se manifestando, foi defendido pela Curadoria Especial, da Defensoria Pública, que opôs embargos à monitória por negativa geral. A sentença, que se pretende rescindir, “julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 6.244,00, referente à cártula de cheque de ID no 23773505. O referido valor deverá ser corrigido monetariamente, a partir data de emissão do título (10/12/2016), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data em que ocorreu a primeira apresentação ao banco sacado (22/02/2017), em conformidade à tese fixada no julgamento do REsp. de no 1556834/ SP (Tema 942)”. Sem recurso, a aludida sentença transitou em julgado em 18/11/2019. Na sequência, Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. deu início ao cumprimento de sentença, que ainda está em curso. Após pesquisas efetuadas para localização de bens do devedor passíveis de penhora, houve o bloqueio do valor de R$1.070,90 (mil setenta reais e noventa centavos) na Conta Poupança n. 00670171-3, Caixa Econômica Federal, Agência: 0791. Em razão do bloqueio, diz o autor ter tomado conhecimento do mencionado processual judicial, em fase de cumprimento de sentença. Por intermédio da Defensoria Pública, opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual noticiou que o cheque n. n. UA-000183, Banco Itaú, foi emitido em branco, na data de 10/12/2016, em favor de Luciana Tessaro, que teria sido furtada em 9/1/2017, sendo a respectiva cártula levada pelo criminoso. Registrado boletim de ocorrência e comunicado o fato ao Banco Itaú, este sustou o cheque com base no motivo 28 (extravio, furto ou roubo). Aduz ter sido o cheque “apresentado pela primeira vez a pagamento somente em 22/02/2017 pela ora ré, tendo sido devolvido pelo motivo 28, inscrito no verso do título”. Diante da explicação exposta, o Juízo da Vara Cível de Planaltina acolheu a exceção oposta, assentando “que não tinha sido provada nenhuma relação jurídica direta entre a suposta credora e o emitente do título”, in verbis (dispositivo): Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinta execução, nos termos da fundamentação, tanto no que diz respeito à obrigação principal quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes dos art. 924, inciso III do CPC, c/c art. 513 do CPC. Porém, Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. interpôs apelação, que foi provida, conforme ementa destacada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM EFEITO 1. Havendo sentença de mérito transitada em julgado acolhendo o pedido monitório e constituindo título executivo judicial, inviável a sua desconstituição, via exceção de pré-executividade, uma vez que encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada. 2. Preliminar ex officio acolhida. Sentença tornada sem efeito. (Acórdão 1331190, 07065055220188070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face desse julgado, foi ajuizada a presente ação monitória. Alega que “o MM. Juiz de Direito errou ao julgar improcedentes os embargos à monitória, já que o credor não havia informado as circunstâncias em que recebeu o título que buscava cobrar depois de findo o prazo para a ação cambiária (por isso a monitória) e com inscrição no verso da recusa de pagamento pelo motivo 28 (furto, roubo ou extravio). Violou, portanto, o MM. Juiz de Direito a quo o inciso VIII do art. 966 do CPC, devendo o julgado ser rescindido, sendo julgados procedentes os embargos ofertados pela Curadoria Especial”. Sustenta, também, “deve ainda o julgado em questão ser rescindido, sendo julgado procedentes os embargos à monitória, em razão de que o ora autor não foi encontrado, tendo sido julgado sem que pudesse apresentar suas razões, sem que pudesse explicar que tinha sido vítima de um crime de furto, crime que foi devidamente registrado na Delegacia de Polícia, por meio de um Boletim de Ocorrência, e que foi noticiado à instituição financeira, que bloqueou o pagamento do cheque em razão do motivo 28”. Menciona a existência de bloqueios em sua conta bancária e veículos, tendo em vista estar o processo paradigma em fase de cumprimento de sentença, causando-lhe prejuízo, haja vista a restrição sobre seus bens e créditos. Assinala estarem acostadas aos autos “cópia do referido cheque com a inscrição do motivo da recusa de pagamento pela instituição financeira, bem como cópia do boletim de ocorrência, feito antes da primeira apresentação do cheque a pagamento”, conjuntura apta a demonstrar a probabilidade do seu direito. Requer, portanto, o benefício da gratuidade de justiça, a concessão da tutela de urgência para suspender a sentença impugnada até decisão final da ação rescisória, bem como o cumprimento de sentença noticiado. No mérito, pleiteia a rescisão da reportada sentença, “julgando-se improcedente o pedido por ausência de prova suficiente do crédito pleiteado na monitória (uma vez que o cheque trazia o motivo 28 no verso), bem como em razão de ter sido provado que o cheque tinha sido furtado antes de ser entregue ao suposto credor, que não provou relação jurídica direta com o ora autor”. Cópia do cheque ao ID 30776079. Comprovante de benefício previdenciário ao ID 30776080. Cópia do cartão-poupança e extrato ao ID 30776081. Cópia da Comunicação de Ocorrência Policial ao ID 30776082. Declaração de hipossuficiência ao ID 30776083. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, importante pontuar que a presente ação rescisória tem como objeto a sentença proferida na ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que “julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 6.244,00, referente à cártula de cheque de ID no 23773505. O referido valor deverá ser corrigido monetariamente, a partir data de emissão do título (10/12/2016), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data em que ocorreu a primeira apresentação ao banco sacado (22/02/2017), em conformidade à tese fixada no julgamento do REsp. de no 1556834/ SP (Tema 942)”. Dito de outra forma, não está em análise o Acórdão 1331190, da 5a Turma Cível. Disciplina o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Por sua vez, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, nos termos do art. 300 do CPC. Está incontroverso nos autos de origem a inexistência de relação jurídica entre Sergimar Dias de Sousa e Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. Inclusive, em manifestação à exceção de pré-executividade oposta por Sergimar, Café do Sítio alegou em sua defesa que “se enquadra na qualidade de terceiro de boa-fé” (ID 30776085, p. 42). O autor não cumpriu a determinação de emenda da inicial, porquanto não acostou aos autos a certidão de trânsito em julgado do Acórdão n. 861677, o qual figura como objeto da rescisória. O andamento processual juntado à p. 1 do ID 4291335 se refere ao processo n. 2011.01.1.110036-9, ao passo que o autor pretende rescindir decisão judicial proferida nos autos n. 2011.01.1.112913-7. Por sua vez, a certidão reproduzida no ID 4169638, lançada nos autos n. 2011.01.1.112913-7 pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, atesta que o trânsito em julgado no reportado feito ocorreu em 21/05/2015, sendo que a presente ação rescisória foi ajuizada somente em 23/05/2018, quando há muito transcorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos vaticinado no art. 975 do CPC. Consta da Comunicação de Ocorrência Policial n. 262/2017-0, ao ID 30776082, que Luana Tessaro compareceu à 13a Delegacia de Polícia comunicando a ocorrência de furto, em que o agente criminoso tomou sua bolsa, dentro da qual estava um cheque em branco assinado por Sergimar Dias de Sousa. Também, importante registrar que na cópia da cártula ao ID 30776079, há a informação de que o título foi devolvido pelo motivo 28, ou seja, cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme descrição do Banco Central do Brasil. Em que pese esse registro na cártula, o Juízo de origem julgou procedente o pedido monitório partindo da equivocada premissa de que “o cheque foi devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundos e não houve contraordem ao pagamento do título, razão pela qual se presume a exigibilidade do débito nele indicado. Assim, caso existisse eventual desacordo comercial ou qualquer outra causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do credor, incumbia ao requerido informar nos autos eventuais irregularidades no negócio jurídico subjacente e, sobretudo, comprovar o alegado, a teor do art. 373, II, do CPC” (ID 30776084, p. 108). Nessa medida, afigura-se factível a narrativa empreendida pelo autor, especialmente no atinente à emissão de cheque em branco e furto da cártula, e que a sentença tenha sido proferida fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, conjuntura que, em princípio, autorizaria a rescisão do julgado em análise, em consonância com o art. 966, VIII e § 1o, do CPC[1] Acrescenta-se que, citado por edital e sem conhecimento da ação monitória, inclusive porque sem relação jurídica com a sociedade empresária, Sergimar não pode fazer uso da Comunicação de Ocorrência Policial n. 262/2017-0, o que poderia lhe assegurar um pronunciamento favorável. Logo, essa circunstância também, presumivelmente, contemplaria a rescisão do julgado. Registra-se que o próprio Juízo de origem, ao analisar a exceção de pré-executividade, acolheu os argumentos vertidos, conforme trecho a seguir transcrito: Compulsando os autos, verifico que o devedor comprova, por meio de boletim de ocorrência (ID n. 69528947) o furto do cheque, ocorrido em 09/01/2017. Além disso, no verso do cheque que instruiu a monitória (ID n. 23773505) consta como o motivo de devolução o n. 28 (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio), o que vai ao encontro da narrativa do devedor. Sendo assim, está comprovado que o cheque que instruiu a monitória, de fato, foi objeto de furto. Ademais, restou incontroverso nos autos a a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o devedor. Dessa forma, entendo que o credor recebeu como pagamento de dívida, por meio de terceiro fraudador, título de crédito sustado e objeto de furto, o que implica reconhecer a nulidade na circulação do título. Ademais, conforme consta nos autos, não foi comprovada a relação jurídica entre as partes. Sendo assim, entendo que o título que instrui a inicial não possui exigibilidade. (...) Ademais, irrelevante a alegação de que a parte credora seria portadora de boa-fé, isso porque, ao receber do Banco a notícia da devolução do cheque apresentado por motivo de furto/roubo, o credor deveria exigir o pagamento da dívida diretamente da pessoa que lhe repassou o cheque produto de furto, e não do emitente, máximo porque tinha conhecimento da ilicitude da circulação da cártula. Assim, entendo por acolher a exceção de pré-executividade apresentada em ID n. 69697272 para, reconhecendo a ausência de negócio jurídico celebrado entre as partes e a nulidade da circulação do cheque em questão, declarar a nulidade do cumprimento de sentença. Conforme anotado, esse ato judicial foi tornado sem efeito pelo Acórdão n. 1331190 por violação à coisa julgada, não se refutando, naturalmente, seu conteúdo, que ora deve ser prestigiado. Por pertinente, colhe-se precedente deste e. TJDFT que eximiu o emitente do cheque em hipótese de fraude na emissão do título: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. Muito embora em procedimento monitório seja desnecessário que o credor comprove a causa debendi que originou o documento, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a sua discussão em sede de embargos à ação monitória, desde que o devedor prove a ilicitude do negócio. Ainda que os cheques apresentem autonomia em relação ao negócio jurídico efetivado, há de se considerar que, havendo um motivo a ensejar a inexigibilidade do título, qual seja, a ocorrência de fraude na sua emissão, não se torna possível impor à embargante a obrigação de pagar o valor nele representado, posto que fruto de ato ilícito. O Código de Processo Civil fixa a distribuição do ônus da prova por intermédio do artigo 333 que, por sua vez, determina ao autor a prova dos fatos constitutivos de seus direitos, enquanto ao réu incumbe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 835806, 20130710156060APC, Relator: ANA CANTARINO, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 2/12/2014. Pág.: 441) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA APOSTA EM CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte informa ao magistrado que não tem provas a produzir e que a matéria é de direito, não pode em sede de apelação suscitar negativa da prestação jurisdicional por cerceamento de defesa. Não bastasse isso, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Preliminares rejeitadas. 2. O cheque é um título literal e abstrato e que sua autonomia é uma garantia de negociabilidade, isto é, realizando-se um negócio jurídico mediante pagamento em cheque, e permitindo-se a livre circulação deste, a obrigação de pagá-lo deve ser cumprida. Todavia, nos casos de falsidade ou fraude de identidade de assinaturas, o emitente não sofre as consequências, pois não participou da criação do título nem de sua emissão, cabendo ao terceiro de boa-fé recorrer a outra pessoa da cadeia de endossos ou assumir o prejuízo por ausência de cuidados no recebimento do título de crédito. 3. Se o réu contesta a assinatura contida em documento, cumpre a quem o houver produzido em juízo o ônus de provar a autenticidade da assinatura. Assim, cabia ao credor produzir prova da autenticidade das assinaturas apostas nos cheques apresentados, uma vez que houve impugnação apresentada pelo recorrido. Ausentes a prova da autenticidade das cártulas, deve o credor responder pelas consequências advindas da não produção da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 949834, 20150110206402APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 196/225) Diante de tal quadro, a despeito de que a cobrança de cheque prescrito por ação monitória dispensa a comprovação, pelo credor, da origem da dívida (Súmula 531 do STJ), e o cheque constituir título de crédito literal e abstrato, representativo de dívida, cuja emissão não é vinculada ao negócio jurídico subjacente, a noticiada fraude aponta para a inexistência de prova escrita a embasar o pedido monitório e, nessa medida, vislumbra-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Igualmente, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a ordem de penhora sobre ativos financeiros e bens do autor da presente ação rescisória. 3. Com essas considerações, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na forma do art. 87, II, do RITJDFT, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, bem como desconstituir a ordem de penhora sobre bens do devedor passíveis de constrição. Cite-se a ré, observando-se o art. 246 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 970 do CPC. Defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça, qualificado como servente de pedreiro, estar recebendo auxílio doença previdenciário e representado pela Defensoria Pública. Ademais, também foi agraciado com o benefício no Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Brasília, 18 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora